Tribunal: TJES
Processo: 5000093-98.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000093-98.2022.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRUNO GUISSO MUZZI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000093-98.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO GUISSO MUZZI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de evento ID nº 3223846, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência” proposta por
BRUNO GUISSO MUZZI
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedentes os pleitos exordiais, deixando de condenar o ente demandado ao pagamento de honorários sucumbenciais, com espeque no enunciado nº 421 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Nas razões recursais de evento ID nº 3223858, a apelante alega, em síntese, que:
(I)

“a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública advém de conteúdo expresso da própria Constituição da República, consoante preceitua seu art. 134, § 2º, agora ainda mais reforçado após a EC nº 80/2014”
;
(II)
“forçoso concluir que ao estabelecer em sua súmula o enunciado nº 421, o Superior Tribunal de Justiça acabou por efetuar interpretação que atualmente não se mostra compatível com a estatura constitucional da Defensoria Pública, em sua real dimensão de autonomia”
;
(III)

“o STF já decidiu que é inconstitucional vincular a Defensoria Pública a Secretarias de Estado (ADI 3569) ou subordiná-la a Governadores (ADI’s 3965 e 4056), donde se percebe a sólida posição do Supremo no sentido de não restringir a Defensoria Pública à posição de mero órgão do Estado, à semelhança de uma Secretaria”;
(IV)
“é evidente que os recursos destinados à Defensoria Pública (e mais especialmente a seu fundo de aparelhamento) em nada se confundem com os recursos disponíveis ao Poder Executivo, valendo lembrar que a Defensoria Pública pode fazer valer sua proposta orçamentária inclusive contra os interesses do Governo”.

Contrarrazões do apelado apresentadas no evento ID nº 3223864, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de evento ID nº 3223846, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência” proposta por
BRUNO GUISSO MUZZI
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedentes os pleitos exordiais, deixando de condenar o ente demandado ao pagamento de honorários sucumbenciais, com espeque no enunciado nº 421 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Nas razões recursais de evento ID nº 3223858, a apelante alega, em síntese, que:
(I)

“a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública advém de conteúdo expresso da própria Constituição da República, consoante preceitua seu art. 134, § 2º, agora ainda mais reforçado após a EC nº 80/2014”
;
(II)
“forçoso concluir que ao estabelecer em sua súmula o enunciado nº 421, o Superior Tribunal de Justiça acabou por efetuar interpretação que atualmente não se mostra compatível com a estatura constitucional da Defensoria Pública, em sua real dimensão de autonomia”
;
(III)

“o STF já decidiu que é inconstitucional vincular a Defensoria Pública a Secretarias de Estado (ADI 3569) ou subordiná-la a Governadores (ADI’s 3965 e 4056), donde se percebe a sólida posição do Supremo no sentido de não restringir a Defensoria Pública à posição de mero órgão do Estado, à semelhança de uma Secretaria”;
(IV)
“é evidente que os recursos destinados à Defensoria Pública (e mais especialmente a seu fundo de aparelhamento) em nada se confundem com os recursos disponíveis ao Poder Executivo, valendo lembrar que a Defensoria Pública pode fazer valer sua proposta orçamentária inclusive contra os interesses do Governo”.

Em breve histórico,
BRUNO GUISSO MUZZI
, assistido pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ajuizou “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência” em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
narrando que é portador de nefrolitíase bilateral e ureterolitíase à direita, tendo sido encaminhado ao serviço de cirurgia urológica, porém, a regulação informou via
e-mail
que não havia prestador de serviço para atender a demanda, e que até data de propositura da ação não havia sido agendada a consulta.

Superado o necessário trâmite processual, o juízo de primeira instância concluiu por julgar procedente o pleito exordial nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, ao tempo em que mantenho a liminar ao seu tempo deferida e, via reflexa, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Estado-réu é isento de custas processuais (Lei 9.974/2013).

Deixo de condenar o Estado-réu em honorários advocatícios, eis que patrocinado o autor pela Defensoria Pública (súmula 421/STJ). (grifei)

Contextualizados os contornos da controvérsia, verifica-se que o cerne do apelo diz respeito à possibilidade ou não de condenação do ente estatal ao pagamento de honorários ao órgão da Defensoria Pública que o integra.

Quanto à matéria, cumpre destacar que a Súmula nº 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, dispõe que
“
o
s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

A despeito dos regramentos Constitucionais relacionados às Defensorias Públicas, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80/2014, o enunciado sumular em questão permanece plenamente em vigor, não havendo que se falar em
overruling
ou em exegese que destoa da moldura constitucional do órgão, consoante jurisprudência iterativa do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE OVERRULING. SÚMULA 421/STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO CONTEXTO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de instituto processual de origem correicional, e não havendo expressa previsão normativa, não se admite a utilização da reclamação com o propósito de provocar a Corte a promover a superação de precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A Corte Especial, no julgamento da Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, concluiu que o recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo especial, com amparo no art. 1.030, I, "b", do CPC, é o agravo interno dirigido ao Tribunal local, não sendo cabível o ajuizamento da reclamação. 3. No caso, não se cogita de usurpação de competência desta Corte Superior, na medida em que o Tribunal reclamado decidiu em consonância com precedentes atuais do STJ de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante.
Ademais, o verbete da Súmula 421/STJ já foi editado no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o
overruling
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na Rcl n. 37.830/MS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 14/8/2020.)

SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421/STJ
. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A 1ª. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica da qual é integrante. 2. "Não se pode falar em violação à coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem." (AgInt no REsp 1546228/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.993.139/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL ENTRE O INSS E PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.199.715/RJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 12/4/2011, firmou entendimento de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atue contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
. 2. Incidência, ainda, da Súmula 421/STJ, segundo a qual os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. (...) 4. Agravo interno não provido. (
STJ
. AgInt no AREsp 888.057/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, em precedente julgado após a promulgação da Emenda Constitucional nº 80/2014,
in
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 592.730 – RG. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. (...)
3.
In casu
, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou,
in verbis
:
“a defensoria pública da união a despeito de sua autonomia administrativa, configura, apenas, órgão da união, sem personalidade jurídica própria.
Assim, quando atuar em face de pessoa jurídica autarquia federal vinculada à mesma pessoa jurídica de direito público a qual pertence, no caso, a União Federal, incabível a condenação dos honorários de sucumbência em relação à mesma, uma vez que restará caracterizada a confusão entre credor e devedor, ocupando ambos os polos da relação obrigacional estabelecida na sentença, por força do entendimento pacificado da Súmula nº. 421 do Superior Tribunal de justiça
.”
4.
Agravo regimental desprovido.” (
STF
; ARE-AgR 757.999; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 05/08/2014; DJE 21/08/2014)

Portanto, no caso, tendo a Defensoria Pública Estadual atuado na defesa dos interesses do autor, em desfavor do Estado do Espírito Santo, a saber, Pessoa Jurídica de Direito Público à qual pertence, não há falar em condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais por restar evidenciada, na espécie, a confusão entre credor e devedor.

Ainda que a Defensoria Pública possua autonomia para elaborar sua proposta orçamentária e para se autogerir, nos termos do § 2º, do art. 134, da CFRB/1988, trata-se de órgão vinculado à Administração Direta, sendo subvencionada com recursos oriundos do seu Fundo de Aparelhamento que, dentre outras fontes, é constituído por dotações orçamentárias destinadas pelo Estado, nos termos do art. 3º, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual nº 105/1997. Aliás, não é inverossímil conjecturar que a maior parcela dos recursos à disposição da Defensoria Pública seja justamente proveniente das dotações destinadas pelo Poder Executivo na Lei Orçamentária Anual.

Não se está a negar que a Defensoria Pública possa receber honorários oriundos de entes estatais, pois tal previsão é clara no art. 1-C, inciso XIX da Lei Orgânica da Defensoria Pública deste Estado. Nada obstante, quando se trata do ente público à qual a Defensoria está vinculada, ante a ausência de personalidade jurídica própria, configura-se a confusão, forma anômala de extinção obrigacional prevista no art. 381 do Código Civil.

Os precedentes firmados pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade citados pela recorrente, alegando ser inconstitucional vincular a Defensoria Pública a Secretarias de Estado (ADI 3569) ou subordiná-la a Governadores (ADI’s 3965 e 4056), em nada alteram o quadro já exposto acima, no sentido de que a Defensoria consiste em órgão integrante da estrutura do ente ao qual se encontra vinculada, muito embora possua autonomia gerencial e para elaboração de proposta orçamentária. As diretas de inconstitucionalidade destacadas pela recorrente apenas reconheceram que a subordinação administrativa da Defensoria à Secretarias de Estado ou ao Governador não se amolda ao perfil traçado pelo legislador constituinte derivado, em função da autonomia conferida ao órgão.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA
–
HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS PELO ENTE ESTATAL AO ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE O INTEGRA
–
CONFUSÃO
–
SÚMULA 421 STJ.

1.
A Súmula nº 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, dispõe que
“
o
s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

A
despeito dos regramentos Constitucionais relacionados às Defensorias Públicas, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80/2014, o enunciado sumular em questão permanece plenamente em vigor, não havendo que se falar em
overruling
, consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2.
Portanto, no caso, tendo a Defensoria Pública Estadual atuado na defesa dos interesses do autor, em desfavor do Estado do Espírito Santo, a saber, Pessoa Jurídica de Direito Público à qual pertence, não há falar em condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais por restar evidenciada, na espécie, a confusão entre credor e devedor.

3.
Ainda que a Defensoria Pública possua autonomia para elaborar sua proposta orçamentária e para se autogerir, nos termos do § 2º, do art. 134, da CFRB/1988, trata-se de órgão vinculado à Administração Direta, sendo subvencionada com recursos oriundos do seu Fundo de Aparelhamento que, dentre outras fontes, é constituído por dotações orçamentárias destinadas pelo Estado, nos termos do art. 3º, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual nº 105/1997.

4.
Não se está a negar que a Defensoria Pública possa receber honorários oriundos de entes estatais, pois tal previsão é clara no art. 1-C, inciso XIX da Lei Orgânica da Defensoria Pública deste Estado. Nada obstante, quando se trata do ente público à qual a Defensoria está vinculada, ante a ausência de personalidade jurídica própria, configura-se a confusão, forma anômala de extinção obrigacional prevista no art. 381 do Código Civil. Portanto, não se está diante de colisão de normas, a fazer prevalecer a especial em detrimento da geral, mas, sim, de aplicação de cada norma em seu âmbito específico de incidência.

5.
Os precedentes firmados pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade citados pela recorrente, alegando ser inconstitucional vincular a Defensoria Pública a Secretarias de Estado (ADI 3569) ou subordiná-la a Governadores (ADI’s 3965 e 4056), em nada alteram o quadro já exposto acima, no sentido de que a Defensoria consiste em órgão integrante da estrutura do ente ao qual se encontra vinculada, muito embora possua autonomia gerencial e para elaboração de proposta orçamentária.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.